Tribunal: TJDFT
Processo: 0745369-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0745369-04.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: FELIPE PEREIRA BATISTA IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUIZO DE DIREITO DO JUIZADO DE VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE SAMAMBAIA DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL em favor de FELIPE PEREIRA BATISTA (paciente) em face de decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia (Id 52665358, p. 64/68), no processo n.o 0716943-52.2023, que concedeu a liberdade provisória ao paciente, mediante o pagamento de fiança, no importe de R$ 700,00. Em suas razões (Id 52665357), a impetrante narra que o paciente foi preso em 20/10/2023 pela suposta prática do crime descrito no art. 140, caput, e art. 158, caput, todos do Código Penal, c/c art. 5o, I, da Lei n.o 11.340/2006. Sustenta que, em sede de audiência de custódia, foi-lhe concedida liberdade provisória, com arbitramento de fiança no valor de R$ 700,00. Salienta que o magistrado já tinha ciência da ausência de pagamento da fiança arbitrada pela autoridade policial quando da realização da referida audiência. Defende que o paciente não tem condições financeiras de arcar com o referido pagamento da fiança, pois o que recebe é apenas o mínimo para a manutenção de suas despesas. Destaca, ainda, que a decisão que arbitrou a fiança não teria sido motivada. Argumenta a desproporcionalidade da prisão cautelar, porquanto o paciente é primário e, se condenado, não ficará em regime fechado. Requer a concessão da liminar para que seja revogada a prisão preventiva do paciente, sem o pagamento de fiança. No mérito, pleiteia a confirmação da liminar. É o relatório. O paciente foi preso em flagrante pela prática, em tese, dos delitos descritos no 140, caput, e art. 158, caput, todos do Código Penal, c/c art. 5o, I, da Lei n.o 11.340/2006 (Id 52665358, p. 5/11). A autoridade policial não arbitrou fiança (Id 52665358, p. 14). Em sede de Audiência de Custódia, concedeu-se liberdade provisória ao paciente, nos seguintes termos: “(...) Quanto à manutenção do encarceramento cautelar do indivíduo, este somente subsistirá em caso de extrema e comprovada necessidade, devidamente demonstrada por circunstâncias concretas da realidade, não se podendo impor a segregação cautelar com base em meras especulações ou em peculiar característica do crime ou do agente. É que o princípio da não-culpabilidade insculpido no inciso LVI do art. 5o da Constituição da República consagra no ordenamento jurídico brasileiro a regra de que a custódia provisória do indivíduo é uma excepcionalidade no sistema normativo. No caso em apreço, a regular situação de flagrância torna evidente a materialidade delitiva, indicia suficientemente a autoria e indica que os fatos desenvolveram-se no âmbito de violência doméstica e familiar. Entretanto, esse contexto não gera automática e obrigatoriamente a custódia do autuado, devendo a magistrada avaliar os elementos trazidos ao feito a fim de fundamentar sua decisão no caso concreto. No caso dos autos, não há nos autos elementos que demonstrem exacerbada gravidade concreta da conduta a ponto de justificar a manutenção da segregação cautelar do autuado. Embora o acusado seja reincidente, os crimes pelos quais foram condenados anteriormente não foram praticados no âmbito doméstico, e embora a vítima sustente que o acusado já a teria agredido anteriormente, não há registros policiais do fato. Assim sendo, a regra, que é a liberdade, deve prevalecer. Entretanto, o caso é, sim, de fixação de medidas cautelares diversas da prisão, bem como de deferimento das medidas protetivas requeridas, de modo a garantir a vinculação do autuado a eventual futura ação penal, bem como garantir as integridades da requerente neste momento em que, pelo que parece, o relacionamento entre os dois encontra-se com certa animosidade. No tocante à fiança, vejo que o autuado afirmou, em seu interrogatório, ser ajudante de pedreiro. Assim, exercendo atividade remunerada, não há motivos para dispensa da fiança. Considerando os vetores do art. 326 do CPP, dentre os quais merecem destaque as condições pessoais de fortuna e circunstâncias indicativas da periculosidade do autuado, a fiança deve ser arbitrada no valor de R$ 700,00 (setecentos reais). 3. Dispositivo Assim, CONCEDO A LIBERDADE PROVISÓRIA, mediante o pagamento de fiança, a FELIPE PEREIRA BATISTA, filho de Deusecy Alves Batista e de Alaelcia de Fátima Pereira Batista, nascido em 18/04/1993, impondo-lhe as seguintes medidas: I – obrigação de comparecer a todos os atos do processo; II – proibição de mudança de endereço sem comunicação do Juízo que o processará (Juizado de Violência Doméstica e Familiar de Samambaia); III – proibição de se ausentar do Distrito Federal por mais de 30 (trinta) dias sem comunicar o Juizado de Violência Doméstica e Familiar de Samambaia e IV – pagamento de fiança no valor de R$ 700,00 (setecentos reais). Ainda, imponho ao autuado as seguintes medidas protetivas: a) afastamento do lar, domicílio ou local em que convive com Alaélcia de Fátima Pereira Pinto; b) proibição de contato com Alaélcia de Fátima Pereira Pinto, por qualquer meio de comunicação, inclusive com a utilização da rede mundial de computadores; e c) proibição de se aproximar de Alaélcia de Fátima Pereira Pinto, devendo manter dela uma distância mínima de 300 (trezentos) metros. Fica o autuado ciente do horário de funcionamento e dos telefones de contato da Juizado de Violência Doméstica e Familiar de Samambaia: 12:00h as 19:00h, 3103-2664 e 3103-2681. Fórum Desembargador Raimundo Macedo - QR 302 - Conjunto 1 - Área Urbana I - Samambaia Sul - DF Cep: 72300-603. Fica o custodiado devidamente advertido de que o descumprimento das medidas protetivas poderá ensejar o decreto de sua prisão preventiva, nos termos do art. 20 da Lei n. 11.340/06, bem como a caracterização do delito previsto no art. 24-A da Lei n. 11.340/06. CONFIRO a esta decisão FORÇA DE ALVARÁ DE SOLTURA, para que o autuado seja posto imediatamente em liberdade após o pagamento da fiança, salvo se por outro motivo estiver preso. Confiro ainda, a esta decisão, força de MANDADO DE INTIMAÇÃO, para que o autuado seja intimado acerca das medidas cautelares acima fixadas. (...).” Depreende-se, portanto, que, para o arbitramento da fiança, levou-se em consideração os vetores do art. 326 do Código de Processo Penal, bem como se observou que o paciente exerce o emprego de ajudante de pedreiro. Além disso, o paciente apresenta antecedentes criminais. Ressalte-se, ainda, que o montante fixado é inferior ao valor atual do salário mínimo vigente no país. Ante o exposto, estando a decisão que fixou a fiança devidamente fundamentada, INDEFIRO a liminar, até o julgamento deste processo. Com isso, requisitem-se informações. A seguir, à Procuradoria de Justiça. INTIMEM-SE. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR